Tribunal: TJES
Processo: 5003280-03.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MOTIVO FÚTIL. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que declarou o acusado incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

A defesa opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à tese de absolvição sumária prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, sob argumento de legítima defesa, legítima defesa putativa ou inexigibilidade de conduta diversa.

Apontou, ainda, omissão no enfrentamento da tese de afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumentando que os fatos decorreram de prolongada rixa entre acusado e vítima, e não de motivos banais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a alegação de improcedência da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se constata a omissão apontada quanto à tese de absolvição sumária, uma vez que o acórdão embargado consignou expressamente que a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação, à luz do princípio do
in dubio pro societate
.

6. Reafirmou-se que a prova dos autos não demonstra, de forma cabal e inconteste, a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade que ensejasse a absolvição sumária, inexistindo violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal.

7. Da mesma forma, a questão relativa à qualificadora do motivo fútil foi enfrentada no voto embargado, que destacou a presença de elementos probatórios que, ainda que controvertidos, apontam para a incidência da qualificadora, cuja exclusão, nesta fase, somente é admitida se manifestamente improcedente.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas sim à correção de eventuais vícios formais, inexistentes na hipótese dos autos.

9. Para fins de prequestionamento, explicita-se que a matéria foi examinada à luz dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 121, § 2º, II, do Código Penal e 415 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissões supríveis por embargos de declaração as decisões fundamentadas que, embora contrárias aos interesses da parte, enfrentam adequadamente as teses de absolvição sumária e de exclusão de qualificadora, devendo eventuais controvérsias sobre o mérito ser submetidas ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 121, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 415.

Jurisprudência relevante citada

STJ, jurisprudência consolidada sobre a admissibilidade da absolvição sumária somente em casos de prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reginaldo Antônio Calefi, em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia, que o declarou incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, em desfavor de Davidy Nascimento Viana.

Nas razões dos aclaratórios, a defesa sustenta, inicialmente, a ocorrência de omissão quanto à tese de absolvição sumária, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Afirma que não se limitou a apresentar teses de mérito para julgamento pelo Tribunal do Júri, mas demonstrou a presença de causa excludente de ilicitude ou, ao menos, de culpabilidade, capaz de justificar absolvição sumária.

Argumenta que a instrução criminal teria revelado um quadro típico de legítima defesa, ou legítima defesa putativa, em razão de prolongada rixa entre acusado e vítima, marcada por ameaças e provocações, incluindo declarações como “hoje você vai ver, seu merda” e postura corporal da vítima que teria indicado risco iminente, circunstâncias que levaram o acusado a reagir.

Aduz, ainda, a existência de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, igualmente apta a fundamentar a absolvição sumária, entendendo que o acórdão embargado não examinou tais alegações à luz do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Em seguida, a defesa aponta omissão quanto à improcedência da qualificadora do motivo fútil, sustentando que o acórdão limitou-se a reproduzir a narrativa da denúncia, sem atentar para a prova colhida nos autos, a qual revelaria que os fatos decorreram de animosidade prolongada, hostilidades mútuas e ameaças recíprocas, e não de “provocações banais”.

Assevera que o conceito de motivo fútil exige causa insignificante e desproporcional, o que não se verificaria diante do histórico de desavença entre réu e vítima, de modo que a qualificadora deveria ser excluída já na fase de pronúncia. Para tanto, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que afastaram a qualificadora em hipóteses de desentendimentos anteriores e conflitos enraizados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para: (i) sanar a omissão do acórdão quanto à tese de absolvição sumária, com o reconhecimento da incidência do artigo 415 do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, integrar o acórdão para apreciar a improcedência da qualificadora do motivo fútil, reconhecendo que o histórico de hostilidade entre acusado e vítima afasta a futilidade do móvel do crime; e (iii) para fins de prequestionamento, que o decisum contenha análise explícita da matéria à luz dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 121, § 2º, II, do Código Penal e 415 do Código de Processo Penal, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003280-03.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO ANTONIO CALEFI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: CAIO MARTINS BONOMO - ES27528-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Reginaldo Antônio Calefi, contra o acórdão desta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia, que o declarou incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado em desfavor de Davidy Nascimento Viana.

A defesa sustenta a existência de omissão no julgado, arguindo, em síntese, dois pontos principais: a ausência de manifestação expressa sobre a tese de absolvição sumária, prevista no artigo 415 do Código de Processo Penal, e a necessidade de exame mais detido acerca da improcedência da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que, a seu ver, os fatos decorreram de prolongado histórico de animosidade e não de provocações banais, como constou da decisão de pronúncia.

Passo ao exame.

Quanto à alegada omissão sobre a absolvição sumária, anota-se que o recurso em sentido estrito, interposto pelo embargante, foi amplamente analisado, tendo este Relator consignado que a decisão de pronúncia é ato de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação do mérito da imputação.

Ressaltou-se, ainda, que eventual tese de legítima defesa, ausência de dolo ou inexigibilidade de conduta diversa deveria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, em consonância com o princípio do
in dubio pro societate
.

Não obstante, para fins de prequestionamento, impõe-se explicitar que os autos não contêm prova incontestável, estreme de dúvidas, da ocorrência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, circunstância que inviabiliza a aplicação do artigo 415 do Código de Processo Penal.

O próprio acusado admitiu a realização dos disparos, sustentando, contudo, que agira em legítima defesa. Os elementos de convicção reunidos no processo, trazem dúvidas e, por tal motivo permitem a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É de relevo destacar os depoimentos das testemunhas presenciais, transcritos no acórdão embargado, que foram, numa análise perfunctória, típica desta fase, convergentes e harmônicos no sentido de que a vítima não apresentava comportamento agressivo ou ameaçador no momento dos fatos.

Consta do depoimento de Joabson Cunha da Silva que “o acusado passou 3 vezes pelo local e na última cometeu o crime. Que o acusado estava com uma lata na mão, amassou, jogou no lixo, sendo que em frente ao depoente e a vítima falou: ‘vamos ver quem é homem nesta porra’. Que a vítima imediatamente levantou as mãos, o acusado efetuou um disparo que mascou e mais um disparo no peito da vítima.”

Corroborando esse relato, Raissa Cunha da Silva declarou:

“
que o acusado falou ‘quero ver quem é homem nesta porra’, que a vítima estava descendo, sem camisa, quando foi abordado pelo acusado, sendo que Deivid levantou os braços e Calefi atirou. Que o tiro foi bem de perto.”

No mesmo sentido, Thaisnara Casimiro Melgaço, esposa da vítima, relatou:

“
que o acusado saiu do bar e foi em direção à vítima, perguntando ‘se ela era homem’, ocasião em que Deivid ergueu as mãos e falou que não estava fazendo nada, ao que Calefi efetuou um disparo que mascou e mais um que foi fatal. Que a vítima ficou com a mão alta a todo momento.”

Tais depoimentos apontam, segundo a tese ventilada pelo órgão ministerial, de que o acusado foi ao encontro da vítima, surpreendendo-a em plena via pública, e teria efetuado disparos mesmo após a vítima levantar as mãos em gesto de rendição, o que denota a presença de indícios de dolo de matar e afasta, por ora, a tese de legítima defesa ou de legítima defesa putativa.

A inexigibilidade de conduta diversa também não se mostra configurada
de forma robusta
de modo manifesto, pois os elementos fáticos não demonstram situação anormal capaz de suprimir por completo a autodeterminação do agente.

Dessa forma, não se verifica omissão no acórdão, mas sim decisão em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a absolvição sumária só se admite em hipóteses excepcionais, quando a prova da excludente é cabal e incontroversa. Não sendo este o caso, prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, argumenta a defesa que o acórdão limitou-se a reproduzir a narrativa da denúncia, sem enfrentar a alegação de que havia histórico de rixas e desavenças sérias, o que afastaria a futilidade.

Importa consignar que o acórdão ora combatido enfrentou, de forma expressa, que os depoimentos colhidos indicam a presença de qualificadoras, consistentes no motivo fútil e no recurso que dificultou a defesa da vítima, ressaltando que as qualificadoras apenas podem ser afastadas, quando manifestamente improcedentes, o que não se verificava.

Para fins de esclarecimento, é importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabidas.

Havendo indícios mínimos de sua incidência, ainda que controversos, a decisão compete ao Conselho de Sentença, sob pena de supressão da competência constitucional do Júri.

Com efeito, no caso em análise, o conjunto de provas aponta que o crime foi motivado por desavenças e provocações anteriores, qualificadas no acórdão como banais, a ensejar a imputação de motivo fútil.

A tese da defesa de que tais desavenças seriam graves e prolongadas, afastando a futilidade, não encontra prova irrefutável nos autos. Há, ao contrário, elementos que indicam agressão gratuita do réu em contexto de discussões de somenos importância. Nessa conjuntura, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Assim, ainda que a defesa busque reabrir a discussão sobre a absolvição sumária e o decote da qualificadora, as questões foram enfrentadas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente.

Os embargos, portanto, não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas para aclarar ou integrar a decisão, o que já se encontra atendido.

Em conclusão, os embargos de declaração merecem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser suprida, mas tão somente inconformismo da defesa com a solução adotada.

Ressalva-se, contudo, para fins de prequestionamento, a expressa análise da aplicação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, 121, § 2º, II, do Código Penal e 415 do Código de Processo Penal, nos termos em que requeridos.

Ante ao exposto, não acolho os embargos declaratórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)